Tribunal: TJMT
Processo: 0012713-81.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012713-81.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), V. J. KESTRING - ME - CNPJ: 09.236.566/0001-91 (APELANTE), VOLNEI JOSE KESTRING - CPF: 096.743.998-10 (APELANTE), V. J. KESTRING - ME - CNPJ: 09.236.566/0001-91 (APELADO), VOLNEI JOSE KESTRING - CPF: 096.743.998-10 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO DO EXEQUENTE (BANCO) PROVIDO E DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CULPA NÃO IMPUTÁVEL

AO CREDOR -

APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – PEDIDO PREJUDICADO -

APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDO E DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

Com a anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito, o pedido de condenação em honorários sucumbenciais formulado pela Defensoria Pública em Apelação fica evidentemente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação em Ação de Execução por Título Extrajudicial extinta com amparo nos arts. 924, V e 925 do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, sem condenação do autor a arcar com honorários advocatícios.

As partes recorreram.

O Banco (exequente) aduz que não ocorreu a prescrição pois sempre diligenciou-se na busca da citação dos executados. Pede a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A Defensoria Pública
alega que a condenação à verba honorária é devida nos termos do art. 85 do CPC/2015. Pugna pelo provimento do Recurso a fim de o exequente seja condenado a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

As partes foram intimadas a apresentar contrarrazões, porém, apenas a defensoria o fez (ID 160066174).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1o e 2o do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta demanda).

Cabe examinar se houve desídia do Banco em promover os atos necessários para citar os devedores.

O Banco ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos executados em 24/04/2012 (ID 160065891 - Pág. 2), visando o recebimento de R$ 39.366,75 devidos da Cédula de Crédito Bancário com vencimento em 15/07/2010.

O despacho inicial deu-se em 21/03/2023 (ID 160065891 - Pág. 27), com mandado cumprido em 02/09/2013, sem localização dos executados (ID 160065891 - Pág. 32). Na mesma data efetuou-se o arresto de um bem imóvel.

O oficial tentou intimá-los do ato, diligenciando nos 10 dias seguintes e por 03 vezes em dias distintos, porém, sem sucesso (160065891 - Pág. 35).

O exequente pediu em 25/02/2014 a busca de endereço dos executados no sistema INFOJUD (ID 160065891 - Pág. 36)

e reiterou esse pedido em 28/02/2015 (ID 160065891 - Pág. 39), o que foi deferido em 16/07/2015 (160065891 - Pág. 45).

Aos 24/07/2015 o exequente pediu nota tentativa de citação nos locais obtidos com a consulta, porém o mandado apenas foi cumprido em 16/02/2016, infrutífero (160065891 - Pág. 55).

Intimado a se manifestar sobre a certidão negativa em 12/04/2016, o exequente pediu a citação por edital aos 18/04/2016 (ID 160065891 - Pág. 57), deferido em 25/05/2017 (ID 160065891 - Pág. 66). Aos 10/01/2018 certificou-se o decurso do prazo para os executados manifestarem-se (ID 160065891 - Pág. 75), nomeando-se a defensoria pública como sua curadora especial.

Aos 11/06/2018, o magistrado, de ofício, declarou a prescrição da Ação e extinguiu a Execução com resolução do mérito (160065891 - Pág. 84), decisão anulada em 17/07/2019 na Apelação Cível no 12713-81.2012.811.0041, ante a ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e da decisão surpresa (ID 160065891 - Pág. 147).

Com o retorno dos autos à primeira instancia, apenas em 09/11/2021 cumpriu-se a ordem designada na Apelação – oitiva do credor sobre eventuais causas interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Aos 10/10/2022 foi proferida nova sentença, extinguindo-se novamente a Execução pela prescrição, do qual tanto credor quanto a defensoria pública recorreram.

A remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição ocorreu em 03/03/2023, e os autos vieram conclusos ao gabinete em 05/05/2023.

Extrai-se dos autos que o apelante agiu em todo o processo com presteza na tentativa de localizar o devedor, pois desde a propositura da Ação manifestou-se nos autos, postulando a citação das partes, o arresto de bens e busca em sistemas judiciais visando a efetivação da citação.

Por outro lado, houve demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça (despacho inicial efetivado um ano depois de proposta a Ação, demora no cumprimento dos mandados, etc).

Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO RECONHECIDA – DEMORA NA CITAÇÃO – FATO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO
– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.(N.U 0044422-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do exequente (Banco) para afastar a alegação da prescrição e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento normal da lide. Com isso, fica prejudicada a análise da Apelação interposta pela Defensoria Pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023